Tribunal: STF
Processo: HC 148990
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – TRÂNSITO EM JULGADO – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE. 
PROCESSO-CRIME – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Jacarepaguá/RJ, no processo nº 2007.203.015191-1, condenou a paciente a 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 72 dias-multa, ante o crime do artigo 157, § 2º, inciso II (roubo com causa de aumento de pena alusiva ao concurso de agentes), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, aludindo aos depoimentos da vítima na fase de inquérito, ao interrogatório da paciente e aos comprovantes de saques da conta da vítima, nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00, e de depósito de R$ 5.000,00 na conta da paciente. Destacou os contornos do crime, no que, segundo a vítima, Regina visitou-a no dia anterior ao assalto e pediu para colher frutas no quintal, local onde ficava o cachorro, encontrado envenenado horas depois. Realçou haver a vítima indicado que a paciente conhecia os cômodos da casa onde estavam guardadas joias e objetos de valor, dizendo que os assaltantes foram a esses lugares. Ressaltou desvinculada da realidade a versão apresentada por Regina no interrogatório. Concluiu que a situação alegada – de assaltantes ameaçando-a para, em data posterior ao roubo, entregar a eles o dinheiro subtraído da vítima e depositado na conta bancária da paciente – levaria qualquer outra pessoa a procurar imediatamente a polícia. Sublinhou ter o dinheiro permanecido na conta de Regina, sendo devolvido à vítima apenas três anos depois. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 412.269/RJ.
    Os impetrantes sustentam configurada nulidade decorrente de a condenação ter-se lastreado exclusivamente nos dados informativos produzidos em inquérito policial, inobservados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Dizem violado o artigo 155 do Código de Processo Penal. 
    Buscam, em âmbito liminar, a suspensão do processo alusivo à ação penal até o julgamento do mérito desta impetração. Requerem, alfim, a anulação do título condenatório. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 29 de novembro de 2015. 
    2. A suspensão de decisão condenatória alcançada pelos efeitos da preclusão maior situa-se no âmbito da excepcionalidade. Mostra-se indispensável ilegalidade manifesta.
     O Juízo fez ver a existência de elementos probatórios suficientes a respaldarem a responsabilização penal. Destacou comprovantes de saques da conta da vítima e depósito na conta da paciente – prova documental submetida ao contraditório diferido, enquadrada na exceção do artigo 155 do Código de Processo Penal – tendo-os como a corroborar o depoimento da vítima na fase pré-processual. Realçou dissociada da realidade a versão apresentada pela paciente em interrogatório, observando a dissimulação. O quadro revela valorado todo o acervo probatório, não apenas dados obtidos durante as investigações. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator